Tribunal: TJDFT
Processo: 0741624-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741624-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA REGINA SASAKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistindo em liberar os ativos financeiros (saldo em conta, ações, capitalização) em favor da autora. DECIDO. O recurso interposto é idêntico ao autuado sob o no 0702120-03.2022.8.07.9000, configurando, portanto, a litispendência recursal. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito